Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-82.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004962-82.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (RECORRIDO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVASÃO DE CONTA
. NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DE SEGURANÇA. NÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES. PARCIALMENTE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCIAL. DANOS MATERIAIS. REDUZIDOS. DANOS MORAIS. AFASTADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
. A parte autora, ora recorrida, não trouxe elementos comprobatórios mínimos para consubstanciar a alegação de fraude/invasão na operação financeira contestada, motivo pela qual, nesse ponto, não ocorreu falha na prestação de serviço.

2
. Durante o bloqueio de segurança para investigação interna, foi efetuado o pagamento de boleto sem que houvesse a devida
disponibilização do valor na conta da parte recorrida, caracterizando a falha na prestação de serviço.

3
. Dano material reduzido para compatibilização aos prejuízos efetivamente comprovados pela parte recorrida.

4
. No caso,
ainda que reconhecida a falha, não visualizo ofensa aos direitos da personalidade, a insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda
nã
o
alcan
ça

extensã
o suficiente
à
esp
é
cie pleiteada, sendo a restituição do valor não compensado suficiente para restauração do
status quo ante
.

5
. Danos morais afastados.

6
. Sentença reformada.

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento dos valores de
R$ 5.470,00 (cinco mil e quatrocentos e setenta reais
), a título de danos materiais, e R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, por não ter tido relação com a fraude sofrida pela parte recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão da movimentação financeira não reconhecida pela parte recorrida, assim como a não compensação de valores pagos durante o bloqueio de segurança da conta.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, ausência de falha na prestação de serviço pela parte recorrente.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de
modo

que
o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que identificou transferência do valor de
R$1.990,00 (mil nove
centos e noventa reais)
para conta de titularidade de
terceiro desconhecido (SAMIRE), motivo
pela qual entrou imediatamente em contato com a instituição financeira com o intuito de contestar a operação e evitar a ocorrência de outras fraudes.

Em razão da contestação da transferência, a parte recorrente procedeu com o bloqueio da conta para realizar análise interna de fraude, que seria realizada em até 48 (quarenta e oito) horas úteis. Durante o bloqueio de segurança, a parte recorrida alega que foram efetuados os pagamentos de
03 (três) boletos cujos valores não teriam sido compensados. Ocorre que a parte não junta qualquer comprovante de pagamento dos referidos boletos, se prestando a apenas alegar que foram pagos. Inclusive, no documento juntado pela parte recorrida
(id.
177995885
)
, não é possível identificar 02 (dois) dos valores (R$ 450,00 e R$ 2.680,00)
. O único valor que é compatível com a alegação da parte recorrida é o de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que consta como liquidado
, porém não foi depositado em conta, conforme extrato (id.
177995887
)
.

Ainda, para consubstanciar suas alegações, a parte recorrida indica que o banco deveria ter bloqueado a operação, por destoar do seu padrão de movimentações financeiras. Contudo, em análise ao
s extratos acostados na petição inicial, é possível identificar várias transações de valores
vultuosos
. O fato de serem transações entre contas de mesma titularidade não interfere no padrão de consumo da parte, mas sim os valores das transações.

Inicialmente, verifica-se que não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrente,
não havendo
sequer indícios de que houve fraude, pois a
realização de transferência via PIX
requer a utilização de senha pessoal e a parte recorrida não trouxe elementos capazes de comprovar
minimamente
a invasão da
conta

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição
.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco
quanto à transferência do valor de R$ 1.990,00 (mil novecentos e noventa reais), pois não se verifica nenhuma inconsistência na operação financeira. Entretanto, resta caracterizada a falha na prestação de serviço tão somente quanto ao valor de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) não disponibilizado
na conta da parte recorrida durante o bloqueio de segurança.

No que se refere ao dano moral, ainda que reconhecida a falha, não visualizo ofensa aos direitos da personalidade,
a
insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda
nã
o
alcan
ça

extensã
o suficiente
à
esp
é
cie pleiteada, de modo que, vinculada a esfera patrimonial, a devolução do valor não compensado do boleto de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
é
capaz de restabelecer o
status quo ante
.

Desta feita, a condenação por danos morais deve ser afastada.

Em face do exposto,
conheço
do recurso
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
reduzir
a condenação em
danos materiais
para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (i) e afastar a condenação em danos morais (
ii
)
.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023